Tribunal: TJDFT
Processo: 0740594-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740594-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LINDIONOR DE SOUSA LOBO DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 50635084 (perda superveniente do objeto), porquanto já houve trânsito em julgado da decisão de ID no 48765189. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007